Tribunal: TJDFT
Processo: 0706243-69.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTS. 14 E 15, LEI No 10.826/2003. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INCABÍVEL. TIPICIDADE CONDUTA DE ‘ATIRAR PARA O ALTO’. PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO DIVERSO E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Comprovadas a autoria e a materialidade das condutas imputadas ao réu (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo em via pública – artigos 14, caput, e 15, caput, da Lei no 10.826/2003), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por atipicidade de conduta.

2. O crime de disparo de arma de fogo é delito de perigo abstrato, que presume a ocorrência de dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado – o que faz, inclusive, com que seja considerada típica a conduta de ‘atirar para o alto’ em via pública, sem qualquer tipo de alvo (caso dos autos).

3. Incabível a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo de disparo de arma de fogo, mediante aplicação do princípio da consunção, quando ausente nexo de dependência entre as condutas, diante dos contextos fáticos distintos a evidenciar ocorrência de designíos autônomos e aperfeiçoamento dos crimes em momentos diversos.

4. Praticada mais de uma ação, em contextos distintos e com desígnios autônomos, fica inviabilizada a aplicação do concurso formal entre os delitos, devendo ser mantida a regra do concurso material.

5. A pena pecuniária – parte integrante do tipo penal violado – não pode ser afastada sob alegação de insuficiência de recursos econômicos do réu, tendo em vista seu caráter obrigatório, decorrente do princípio da legalidade. A hipossuficiência econômica do agente é fator que deve ser ponderado para a fixação do valor de cada dia-multa, ficando a cargo do Juízo das Execuções eventual suspensão do pagamento.

6. Recurso conhecido e desprovido.